Tribunal: CARF
Processo: 10540.720629/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720629/2010-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.856 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Assunto

Recorrente
AURELINO SOARES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 10540.720628/2010-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 2402-000.855, de 7 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído e consignado em
Notificação de Lançamento - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Exercício: 2005 –
com fulcro em não comprovação do Valor da Terra Nua (VTN).
Cientificada da decisão de primeira instância, o Impugnante, agora Recorrente,
mediante procurador devidamente qualificado nos autos, apresentou recurso voluntário,
alegando, em apertada síntese, i) a isenção das áreas da Fazenda Buriti localizadas no Refúgio de
Vida Silvestre Veredas do Oeste Baiano e na respectiva Zona de Amortecimento, com a
consequente improcedência do lançamento fiscal, ii) sucessivamente, conversão do julgamento
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720629/2010-04
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.856 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720629/2010-04

em diligência para se verificar a existência dos requisitos para a exclusão do crédito tributário; e
iii) subsidiariamente, a fixação do valor da propriedade, ou parte dela, segundo as restrições que
lhe são inerentes.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira - Relator.

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado na Resolução no
2402-000.855, de 7 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, mas dele conheço
parcialmente, em virtude de manejar matéria não objeto do lançamento
em apreço, conforme detalhado a seguir..
Passo à apreciação.
De plano, é oportuno destacar que a ação judicial informada nos autos
não caracteriza concomitância de instâncias administrativa e judicial a
atrair o Enunciado 1 de Súmula CARF, vez que trata especificamente de
matéria objeto dos processos administrativos que menciona, relacionados
aos Exercícios 2006 e 2007, inclusive inscritos em DAU, que não
abrange este processo (Exercício 2005).
Outrossim, impende ainda ressaltar que o contencioso fiscal manejado
neste processo diz respeito à não comprovação do Valor de Terra Nua
(VTN) declarado pelo Recorrente na DITR/2005 no valor de R$
27.600,00 (majorado pela Fiscalização para R$ 6.471.636,75), não
abrangendo assim isenção de ITR, nem exclusão de área de preservação
permanente (APP), área de reserva legal (ARL), área de reserva
particular do patrimônio natural (RPPN), área de interesse ecológico
(AIE) e área de servidão florestal (ASF), todas informadas na DITR/2005
com valor R$ 0,00.
Nessa perspectiva, este contencioso fiscal está restrito à alteração do
Valor de Terra Nua (VTN) do valor de R$ 27.600,00 para R$
6.471.636,75, não se conhecendo, destarte, das demais matérias aduzidas
pelo Recorrente, embora trazidas em sede de impugnação e enfrentadas
pela DRJ, por não terem sido objeto do lançamento em análise.
Com efeito, por via oblíqua, o Recorrente pretende que se efetue revisão
da DITR/2005, na qual foram informadas áreas dedutíveis da base de
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.856 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720629/2010-04

cálculo do ITR (área tributável) com valores zerados, é dizer, como se
não existissem.
Ocorre que recurso voluntário não é o instrumento adequado para revisão
de ofício de DITR naquilo que não foi objeto de alteração e posterior
lançamento pela Fiscalização.
Na espécie, a apreciação do recurso voluntário restringe-se à matéria que
deu origem ao litígio: subavaliação do Valor de Terra Nua (VTN).
Passo à apreciação.
O lançamento em apreço aperfeiçoou-se em 06/12/2010, com
fundamento em subavaliação do valor da terra nua (VTN), todos
declarados na DITR/2005, relativo, portanto, ao ITR do Exercício 2005,
cujo fato gerador ocorreu em 01/01/2005, havendo, portanto, a
possibilidade de advento de decadência do lançamento pela regra
especial do art. 150, § 4o., do CTN, caso tenha havido o recolhimento
antecipado do ITR declarado pelo Contribuinte na DITR/2005, ainda que
parcialmente.
Nessa perspectiva, por se tratar de matéria de ordem pública e tendo em
vista o efeito translativo que acompanha o recurso voluntário, impõe-se a
conversão deste julgamento em diligência para que a unidade de origem
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe da
ocorrência, ou não, de pagamento antecipado, ainda que parcial, do ITR
apurado na DITR/2005, acostando aos autos, caso positivo, a respectiva
tela do sistema indicando o eventual pagamento, observando-se que o
resultado da diligência será consolidado, de forma conclusiva, em
Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a
seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
É como voto.

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital